Tribunal: TJPA
Processo: 0805794-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805794-13.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, JACKENE ROSA ROSENDO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária movida por Jackene Rosa Rosendo e Silva, julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento solidário do medicamento OFEV (nintendanibe) 150mg, prescrito para tratamento de doença pulmonar fibrosante. A autora alegou hipossuficiência e a negativa administrativa da medicação, apesar de pedido anterior às secretarias de saúde. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais e fixou a responsabilidade solidária do Estado e Município pelo fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará está obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ; (ii) determinar se é cabível a fixação de sucumbência recíproca em razão da improcedência parcial do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento nintendanibe possui registro regular na ANVISA, o que impõe aos entes federativos o dever de fornecimento quando comprovada a necessidade clínica, a ineficácia dos medicamentos do SUS e a hipossuficiência da parte autora.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 106, REsp 1.657.156/RJ) exige, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, os seguintes requisitos cumulativos: laudo médico fundamentado; incapacidade financeira; e registro do medicamento na ANVISA — requisitos presentes no caso concreto.

5.

A ausência de previsão do medicamento na RENAME ou em protocolos clínicos não impede sua concessão, desde que cumpridos os requisitos legais e constitucionais relacionados ao direito à saúde.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988.

7.

A sucumbência mínima da parte autora em relação ao pedido de danos morais não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e da jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É dever do Estado fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, desde que comprovada sua imprescindibilidade, a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e a hipossuficiência do paciente.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios.

3.

A sucumbência mínima da parte autora não autoriza a fixação de sucumbência recíproca, devendo o réu vencido arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, EDcl no REsp 1672819/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2017; TJPA, AI 0804451-44.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, 2ª TDP, j. 27.01.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por Jackene Rosa Rosendo, nos seguintes termos (ID 19825472):

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, solidariamente, a fornecerem à parte autora o medicamento OFEV (nintendanibe) 150mg, conforme prescrição médica de fl. 14, na posologia indicada, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, ou até posterior alteração da prescrição médica.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de demonstração de sofrimento anormal e relevante capaz de configurar abalo moral indenizável.

Sem honorários recursais, por ausência de recurso do réu.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.”

Em suas razões recursais o Estado do Pará defende a reforma da sentença, para desobrigá-lo ao fornecimento do medicamento, sustentando a impossibilidade de dispensação do medicamento OFEV ao apelado, pois não consta da RENAME.

Assevera a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS aplicáveis ao caso.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, de acordo com o Recurso Especial Repetivo nº 1.657.156.

Pontua que a sentença fere a separação de poderes, se imiscuindo no mérito administrativo.

Requer, subsidiariamente, a reforma do capítulo atinente aos danos morais, para fixar a sucumbência da parte autora.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14724114).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID 18217346).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à obrigação do Estado do Pará de fornecimento do medicamento OFEV (nintendanibe) 150mg, conforme prescrição médica, para tratamento de doença pulmonar fibrosante, patologia de caráter grave e progressivo.

Inicialmente, verifico que o fármaco nintendanibe
possui registro na ANVISA, sob o n° 1036701730028, e que
esta Corte de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a obrigação do seu fornecimento (0803036-73.2021.8.14.0015, 0808052-48.2024.8.14.0000, 0812124-78.2024.8.14.0000, 0800298-55.2024.8.14.0000).

Não obstante, por se tratar de medicamento não incorporado no RENAME, deve ser observado o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema Repetitivo 106):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)".

Assim, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii. existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Verifico que no caso em apreço estão presentes os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, considerando a existência de laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da doença, bem como a incapacidade financeira decorre por se tratar de medicamento de alto custo e como já citado anteriormente, o medicamento possui registro na ANVISA, desta forma, a decisão a tutela de urgência foi corretamente concedida pelo juízo singular.

Ademais, o fato de o medicamento não ser disponibilizado pelo SUS, não é motivo para obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que devidamente comprovada sua imprescindibilidade e necessidade para o tratamento, bem como a ineficácia daqueles que são fornecidos pelo sistema e a hipossuficiência da parte autora, ora agravada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA (HPN). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JÁ INCORPPORADO PELA ANVISA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. OBRIGAÇÃO MANTIDA.

1) A relação obrigacional que conduz à legitimação dos demandados decorre da previsão do art. 23, II, da Constituição Federal, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública.

2) O direito do cidadão a saúde deve ser amplo e integral, de forma que, uma vez recomendado determinado tratamento como o mais adequado para aquele caso específico, não pode ser negado.

3) Observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante (REsp 1657156/RJ – Recurso Repetitivo), o tratamento deve ser provido pelo Estado:

a. há um laudo médico do HEMOPA corroborado por três especialistas apontando que o medicamento é o tratamento indicado para a agravada;

b. é evidente que a agravada não tem capacidade financeira para custear o tratamento;

c. o medicamento foi registrado na ANVISA em 2017, justamente para tratamento da HPN.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804451-44.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020 )

Por fim, no que diz respeito à alegação de sucumbência do apelado em relação ao pedido de danos morais e, por conseguinte, necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, também não assiste razão ao ente estatal.

Com efeito, prevê o art. 86 do CPC:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

No caso, a parte autora obteve êxito em sua pretensão, não tendo sido exitosa somente no que diz respeito ao pedido de danos morais.

Neste contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a sucumbência mínima impede o reconhecimento de sucumbência recíproca e impõe ao litigante substancialmente vencido o dever de arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Cite-se, por relevante, o seguinte julgado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O LITIGANTE QUE TEVE A
SUCUMBÊNCIA
MAJORITÁRIA DEVERÁ RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À EMBARGANTE. 1. Cuida-se de Aclaratórios visando o estabelecimento de honorários advocatícios, haja vista o julgado que manteve a condenação do ora embargante, mas deu parcial provimento ao seu Recurso Especial quanto à questão de juros moratórios e remuneratórios. Constata-se, portanto, que os embargados sucumbiram em parte mínima do pedido. 2. Assim, vale registrar que o provimento parcial do pleito da embargante acarretou o fato de que esta saiu vencida quanto à maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 3. Convém lembrar que, como já consignado pelo STJ, a reforma de julgado, a fim de verificar o quantitativo de
sucumbência
em que cada parte foi vencedora e vencida, demanda a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embora o acórdão embargado esteja omisso quanto à expressa referência à impossibilidade de deferimento de honorários, nesse momento apenas supre-se a referida lacuna, para fins de expressa verbalização sobre a matéria, mas prevalece o entendimento de que é inviável o deferimento de honorários advocatícios à embargante. 5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente."

(STJ - EDcl no REsp: 1672819 PR 2017/0115870-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026